Tribunal: STF
Processo: RHC 189709
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – MAUS ANTECEDENTES. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lins/SP, no processo nº 0004107-72.2015.8.26.0322, condenou o recorrente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs o regime mais gravoso, referindo-se à pena aplicada e às circunstâncias judiciais.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Assentou configurado o crime de tráfico de entorpecentes em razão de terem sido encontrados diversos sacos plásticos destinados ao fracionamento da substância, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 401,00. Afastou a desclassificação para o crime de posse de droga para uso, ressaltando provas obtidas mediante apreensão de entorpecente e dinheiro, na residência do recorrente, e depoimentos de policiais, no que destacado tratar-se de conhecido traficante. Indeferiu o pedido de observância da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de regência, ante maus antecedentes. O pronunciamento alcançou a preclusão maior em 25 de abril de 2018.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.552/SP, inadmitido pela Relatora. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    O recorrente sustenta falta de prova a respaldar a condenação. Aduz viável a desclassificação para o crime definido no artigo 28 da Lei de Drogas. Diz pequena a quantidade de entorpecente apreendido – 14 gramas de maconha. Realça adequada a causa de diminuição. Sublinha a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual estabelecido regime mais gravoso, afirmando-os abstratos. Tem como cabível o semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a absolvição e, sucessivamente, a desclassificação para o crime de posse de droga para uso. Ainda sucessivamente, pretende a observância da causa de diminuição e a fixação de regime menos gravoso. Busca, alfim, a confirmação das providências.
    2. Quanto à ausência de dados a respaldarem a condenação, o Tribunal, confirmando a óptica do Juízo, concluiu comprovadas materialidade e autoria a partir das provas obtidas mediante apreensão de droga, sacos plásticos destinados ao fracionamento da substância, dinheiro na residência do recorrente e dos depoimentos dos policiais.
    A finalidade mercantil do entorpecente inviabiliza a desclassificação para a conduta versada no artigo 28 da Lei de Drogas. 
    Ao afastar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o Tribunal realçou os maus antecedentes do recorrente. 
    O regime inicial do cumprimento de pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais, conforme o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Observadas a pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, ante a existência de maus antecedentes, e a quantidade de sanção – 5 anos e 10 meses de reclusão –, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator